Tribunal: TJDFT
Processo: 0752883-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0752883-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO MARCELLUS GOMES DA SILVA IMPETRANTE: CHRISTOVAM MACHADO DO ESPIRITO SANTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CHRISTOVAM MACHADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de LEONARDO MARCELLUS GOMES DA SILVA, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica da paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. A liminar foi indeferida em ID 78989860. Informações prestadas em ID 79083354. Parecer do Ministério Público pela denegação da ordem em ID 79349411. Em ID 79353869, o impetrante trouxe documentos novos e requereu inclusão em pauta de julgamento presencial. Por fim, foi anexada a decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no HC n. 1059480/DF, pela qual o Ministro Ribeiro Dantas concedeu a ordem de ofício para garantir ao paciente a liberdade provisória, independentemente do pagamento da fiança (ID 79570236). É o relatório. Conforme relatado, foi proferida decisão pelo STJ, no HC n. 1059480/DF, em que o Ministro relator concedeu ao paciente a liberdade provisória, independentemente do pagamento da fiança arbitrada. A propósito, confira-se os termos da decisão (ID 79570240): “Não se desconhece o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe habeas contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, salvo em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.” Contudo, no presente caso, é necessária a superação do referido óbice, na medida em que se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar o processamento da impetração e a concessão da ordem de ofício. Com efeito, na hipótese em que, após constatada a ausência dos requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, tenha sido concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, configura constrangimento ilegal a manutenção em cárcere do acusado tão somente em razão do não pagamento da fiança, notadamente quando demonstrada a sua impossibilidade em fazê-lo, como ocorre no caso em que o indivíduo se sujeita à prisão por considerável período desde o deferimento da liberdade provisória. Nessa conjuntura, de acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, "nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso". (...) In casu, verifica-se que o paciente – a quem fora concedida liberdade provisória vinculada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre elas o pagamento de fiança – permanece encarcerado desde o dia apenas em razão do não pagamento da fiança, 27/11/2025 arbitrada em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), o que representa constrangimento legal. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Não obstante, concedo a ordem de ofício para garantir ao paciente liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 do Código de Processo Penal e a outras medidas cautelares, a critério do Juízo de primeiro grau, salvo, evidentemente, se a fiança já houver sido recolhida ou se por outro motivo estiver preso. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Juízo da 2a Vara Criminal e do Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF.” Compulsando os autos de origem, vê-se haver sido cumprida a decisão do STJ, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente, em 16/12/2025 (ID 260208690, origem), ensejando, portanto, a perda do objeto do presente writ. Por oportuno, transcrevo (ID 260174907, origem): “I – LIBERDADE PROVISÓRIA LEONARDO MARCELLUS GOMES DA SILVA Ciente da decisão proferida em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça (ID. 260117854), comunicada a este Juízo na data de ontem, após às 19h. Determino à secretaria que tome, com urgência, as providências cabíveis para efetivar a ordem exarada pela Corte Superior, observando as medidas cautelares impostas ao réu na decisão de ID. 258031252, independentemente de pagamento de fiança.” Nesse panorama, resta manifesta a perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a alegada coação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator